Tribunal: TJSP
Processo: 1002561-25.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Compra e venda de veículo automotor. Ação destinada a obrigar o vendedor a proceder à quitação de financiamento e à transferência do bem para a adquirente. Contestação por negação geral que carreava à autora o ônus de provar suas alegações. Ônus do qual ela se desincumbiu. Procedência da ação autorizada. Recurso provido.